Tribunal: TJPA
Processo: 0036177-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036177-83.2011.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOAO EVANGELISTA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1º TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0036177-83.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ROGÉRIO ARTHUR FRIZA CHAVES

APELADO:
JOAO EVANGELISTA RIBEIRO

ADVOGADO: WERNER NABICA COELHO-OAB/PA 10117

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSALTO NO LOCAL DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Trata-se de indenização por danos morais em que o autor contou que foi vítima de um acidente de trabalho, ocorrido por culpa do Estado que não disponibilizou a segurança necessária em seu local de trabalho.

II.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.
No caso em análise, o fato que ensejou o ajuizamento da ação ocorreu em 04/05/2007 (id n° 2088212 - Pág. 14), o indeferimento do pedido administrativo ocorreu em 09/09/2010 (id n° 2088213 - Pág. 58) e o ajuizamento da ação em 17/10/2011 (id n° 2088212 - Pág. 2). Ou seja, de qualquer forma não transcorreu cinco anos até o ajuizamento da ação. Preliminar Rejeitada.

III.

O recurso do Estado do Pará visa reformar a sentença que o condenou a indenizar o apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

IV.

Através de simples leitura do artigo
no art. 373, II do CPC
, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que foi feito, pois não há dúvidas sobre a ocorrência do assalto no lugar de trabalho do apelado- OEAT- Distrito de Icoaraci, departamento integrante da SEFA-, de acordo com os documentos juntados, bem como do dano suportado, tanto do abalo psicológico decorrente do assalto, quanto da agressão física, sendo tudo comprovado através dos documentos juntados na inicial, principalmente o processo administrativo n° 012007730008879-6 e os pareceres médicos que evidenciam o estado psicológico do apelado.

V.

Por outro lado, de acordo com o ônus geral previsto no art. 373 do CPC/15 era dever do Estado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, em sede de contestação o ente Estadual se limitou a fazer alegações, sem comprovar qualquer fato impeditivo do direito do autor, o que lograria êxito, se por exemplo, demonstrasse que as medidas de segurança foram devidamente tomadas, mas ainda assim o assalto ocorreu.

VI.

As partes devem trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alegam é verdadeiro.
Sendo assim, no caso em julgamento, o autor/apelado, logrou maior êxito em seu ônus probatório.

Enquanto ao réu/apelante,
não foram colacionadas provas capazes de fazer com que esta magistrada adote posicionamento diverso do juízo
a quo,
de modo que compartilho com o mesmo posicionamento adotado de que o Estado não comprovou que fornecia aos seus servidores a devida segurança no local de trabalho, e de que não se trata de inversão indevida do ônus, mas puro e simplesmente regra geral contida no art. 373 do CPC/15.

VII.

Como é cediço, a responsabilidade do Estado que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

VIII.

No caso em análise,
o apelado assevera que foi vítima de um acidente de trabalho, ocorrido por culpa do Estado que não disponibilizou a segurança necessária em seu local de trabalho, sendo assim, trata-se de Responsabilidade por Omissão, aplicando-se a Teoria da Responsabilidade Subjetiva.

IX.

No caso,
não há dúvidas sobre a ocorrência do assalto no lugar de trabalho do apelado, bem como do dano suportado, tanto do abalo psicológico decorrente do assalto, quanto da agressão física.

X.

Somado a isso, existe o fato de que de acordo com o Boletim de Ocorrência, registrado pela sra. Maria Fernanda, no momento do assalto somente estavam presentes a relatora do B.O, que é funcionária da Secretaria da Fazenda, João Evangelista (apelado) e Tyartes Sales de Souza, prestador de serviço, de modo que é possível concluir a inexistência de agentes de segurança no local, configurando a omissão do Estado.

XI.

Foram juntados ao voto vários julgados em que o pleito indenizatório foi deferido, levando em consideração as agressões e a violência experimentadas pelos autores, causando danos psicológicos reais. Ou seja, o presente caso se enquadra perfeitamente nas situações descritas acima, visto que foi agredido fisicamente por três assaltantes, foi vítima de ação violenta, atingido por uma coronhada na cabeça, e foi trancado em uma sala junto com outros dois servidores, o que resultou em abalos psicológicos fortes e até em incapacidade para o trabalho por quase dois meses.

XII.
O valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é exorbitante ou desproporcional, até porque o
quantum
é compatível com os valores arbitrados nos julgados mencionados no voto.

XIII.
Juros e correção monetária
de acordo com o

Tema 905 do STJ
.

XIV.
Honorários advocatícios mantidos.

XV.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4
°
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, que nos autos da Ação de Indenização por Danos morais, julgou procedente a ação.

Historiando os fatos, João Evangelista Ribeiro ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que era servidor público estadual, na função de arrecadador de tributos, atualmente aposentado compulsoriamente.

Contou que em 04 de maio de 2007, foi vítima de um acidente de trabalho, ocorrido por culpa do Estado que não disponibilizou a segurança necessária em seu local de trabalho.

Informou que em 04/05/2007 ocorreu uma ação criminosa na qual três elementos solicitaram DAE (Documento de Arrecadação Estadual), momento em que sacaram uma escopeta e anunciaram o assalto. Na ocasião de desespero, tentou se defender e foi brutalmente agredido, sendo atingido na cabeça, causando dor e desmaio, além de consequências graves à integridade física do autor e danos morais.

Por conta disso, protocolou requerimento de indenização em 06/07/2007 junto à SEFA, porém, foi indeferido, tomando ciência o autor em 11/01/2011.

Assim, ajuizou a ação com o objetivo de que o réu seja condenado a indenizar em danos morais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n
°

2088221
, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

“
(...)Na fixação do valor da indenização devem ser examinados os elementos concretos dos autos, por exemplo, a idade da vítima, a condição econômica das partes e conseqüências. Portanto, quando da fixação do valor da indenização devem ser sopesados os princípios da reparação integral do dano e o princípio da não locupletação, dentro do princípio da razoabilidade.

Portanto, considerando os critérios acima aludidos, o fato de ser o autor idoso já na data do evento danoso, o evento danoso e o dano incontroversos,

bem como o fato de não ter o requerido obtido êxito na comprovação de ocorrência de caso fortuito ou força maior, este Juízo firmou seu convencimento no sentido de conceder aos autores a tutela jurisdicional consistente na reparação pecuniária dos danos morais requeridos.

Por tais razões, atribuo a quantia do dano moral equivalente a R$15.000,00 (quinze mil reais), sendo a quantia justa e adequada, capaz de minimizar a dor sofrida, sem excesso nem aviltamento, ponderando-se o nível socioeconômico das partes bem como a gravidade da lesão.

3 - DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido constante na petição inicial para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais)
ao autor JOÃO EVANGELISTA RIBEIRO, a ser acrescido de juros de mora na ordem de
0,5% (meio por cento) ao mês
, nos termos do art. 1
º
-f, da Lei n
º
9.494/97, com redação dada pela Lei n
º
11.960/2009,
a contar da citação
(art. 405 do Código Civil), e
correção monetária
pelo IPCA a contar do trânsito em julgado desta sentença, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. - DJEletrônico de 04/11/2008).

CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da condenação.

ISENTO o requerido do pagamento das custas processuais. .
”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação- id n
°

2088222.

Preliminarmente, alega sobre a nulidade do julgado diante do cerceamento de defesa, visto que o ônus da prova foi invertido na sentença.

Como prejudicial de mérito, o apelante aponta a ocorrência da prescrição, diante do fato de que a pretensão do autor nasceu em 2007, e a ação foi distribuída quando já ultrapassados os três anos previstos no art. 206 §3° do CC/02. Além disso, assevera sobre a inaplicabilidade no prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto 20.910/32.

No mérito, suscita que não foram preenchidos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, pois cabe ao autor comprovar que o Estado foi omisso quanto aos atos necessários a resguardar a segurança e integridade física dos servidores do órgão. No entanto, a sentença inverteu o ônus equivocadamente e deferiu o pleito ao autor, mesmo sem ele ter produzido qualquer prova em desfavor ao Estado.

Assim, afirma que é descabida a indenização, uma vez que não se configura qualquer nexo entre a conduta do agente e o dano causado ao autor, somado a isso, também inexistem os requisitos para fins de condenação por dano moral.

Além disso, assevera que o valor da condenação é elevado e contraria os princípios da probabilidade e razoabilidade, bem como deve ser auferido na medida em que os prejuízos foram efetivamente comprovados, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, pugna pela redução do valor arbitrado.

Na sequência, também almeja a redução dos valores relativos aos honorários advocatícios e dos juros e correção monetária.

Destarte, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Alternativamente, pugna pela redução do valor da indenização.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

PRELIMINARES

Nulidade do julgado- inversão do ônus da prova.

Sobre o tema, esclareço que a matéria se confunde com a questão de mérito suscitada pelo apelante, de modo que deixo sua análise para o mérito recursal.

Prescrição

O apelante aponta a ocorrência da prescrição, diante do fato de que a pretensão do autor nasceu em 2007, e a ação foi distribuída quando já ultrapassados os três anos previstos no art. 206 §3° do CC/02.

No entanto, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.251.993/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A jurisprudência desta Corte firmou compreensão segundo a qual é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional contra a Fazenda Pública, sendo o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado o momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata.
Precedente: AgRg no AREsp 531.654/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015.

2. No caso dos autos, é forçoso concluir que o reconhecimento da ilegitimidade do recorrido para responder pelas dívidas que teriam ensejado o processo de execução e a inscrição em cadastro de devedores deu-se em 13/03/2009, sendo este o ato apto para considerar a possibilidade do exercício do direito em Juízo, sendo certo que a ação foi ajuizada em 23/09/2011, não transcorrendo, portanto, o lustro prescricional.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 607.246/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 25/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Cimita Inácio de Oliveira contra a União, postulando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão do acidente que sofrera em pequena embarcação que navegava em rio no Estado do Pará.

2. O STJ, após o julgamento do REsp 1.251.993/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica.

(...)

4. Recurso Especial parcialmente conhecido, em relação à suposta ofensa ao art. 1º do Decreto 20.910/1932; e, quanto ao mérito, não provido.

(REsp 1820872/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 05/09/2019)

No caso em análise, o fato que ensejou o ajuizamento da ação ocorreu em 04/05/2007 (id n° 2088212 - Pág. 14), o indeferimento do pedido administrativo ocorreu em 09/09/2010 (id n° 2088213 - Pág. 58) e o ajuizamento da ação em 17/10/2011 (id n° 2088212 - Pág. 2). Ou seja, de qualquer forma não transcorreu cinco anos até o ajuizamento da ação, de modo que REJEITO a preliminar.

MÉRITO

O recurso do Estado do Pará visa reformar a sentença que o condenou a indenizar o apelado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Antes de explanar sobre a responsabilidade e sobre o dano moral, é válido primeiro ressaltar que o apelante suscita a ocorrência de cerceamento de defesa e inversão indevida do ônus da prova, no entanto, entendo que não houve inversão indevida, mas sim a atribuição do ônus geral previsto no art. 373, II do CPC,
in verbis (de igual redação no código anterior):

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual
merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[1]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, através de simples leitura do artigo mencionado, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que foi feito, pois não há dúvidas sobre a ocorrência do assalto no lugar de trabalho do apelado- OEAT- Distrito de Icoaraci, departamento integrante da SEFA-, de acordo com os documentos contidos nos id’s n° 2088212 - Pág. 38; 2088212 - Pág. 66; . 2088213 - Pág. 2, bem como do dano suportado, tanto do abalo psicológico decorrente do assalto, quanto da agressão física, sendo tudo comprovado através dos documentos juntados na inicial, principalmente o processo administrativo n° 012007730008879-6 e os pareceres médicos que evidenciam o estado psicológico do apelado (id n°’s 2088212 - Pág. 44 ; 2088212 - Pág. 46 ; 2088212 - Pág. 58).

Por outro lado, de acordo com o ônus geral previsto no art. 373 do CPC/15 era dever do Estado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No entanto, em sede de contestação (id n° 2088215 - Pág. 2), o ente Estadual se limitou a arguir sobre a prescrição do direito do autor- já refutada em sede de preliminar neste julgamento-, existência de caso fortuito e sobre a ausência de nexo causal entre a ação do Estado e o Dano causado, sem contudo, comprovar qualquer fato impeditivo do direito do autor, o que lograria êxito, se por exemplo, demonstrasse que as medidas de segurança foram devidamente tomadas, mas ainda assim o assalto ocorreu.

Como se sabe a prova é elemento de grande importância no Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.

Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[2]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade
possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Destarte, as partes devem trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alegam é verdadeiro. Sendo assim, no caso em julgamento, o autor/apelado, logrou maior êxito em seu ônus probatório.

Enquanto ao réu/apelante, não foram colacionadas provas capazes de fazer com que esta magistrada adote posicionamento diverso do juízo
a quo,
de modo que compartilho com o mesmo posicionamento adotado de que o Estado não comprovou que fornecia aos seus servidores a devida segurança no local de trabalho, e de que não se trata de inversão indevida do ônus, mas puro e simplesmente regra geral contida no art. 373 do CPC/15.

Dano moral e Responsabilidade Civil

Em suas razões recursais, o apelante afirma a inexistência de elementos que configuram a Responsabilidade Civil do Estado do Pará, bem como a ausência de provas em relação ao dano moral.

Sobre o tema, é fulcral destacar-se
a
que a responsabilidade civil dos entes federados e das demais pessoas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público, segundo a Constituição Federal em seu artigo 37, parágrafo 6º, em regra será objetiva, posto que se baseia na Teoria do Risco Administrativo, com exceção apenas quando há caso fortuito, força maior ou comprovada culpa exclusiva da vítima, vejamos:

Art. 37 —
“
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte": (Redação dada pela Emenda Constitucional n
º
19, de 1988)

(...)

$ 6
º
-
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Como é cediço, a responsabilidade do Estado que decorre de atos comissivos de agentes estatais é objetiva e, quando esta decorre de atos omissivos, deve-se adotar a teoria da responsabilidade subjetiva, necessitando avaliar se houve culpa (
latu sensu
) estatal na suposta omissão a ele imputada.

No caso em análise,
o apelado assevera que foi vítima de um acidente de trabalho, ocorrido por culpa do Estado que não disponibilizou a segurança necessária em seu local de trabalho, sendo assim, trata-se de Responsabilidade por Omissão, aplicando-se a Teoria da Responsabilidade Subjetiva.

Para corroborar com o exposto, colaciono os ensinamentos do renomado doutrinador Matheus Carvalho[1]:

“A Responsabilidade subjetiva aplicável, neste caso, não é aquela apresentada ou defendida pela da teoria civilista, ou seja, não depende da demonstração de dolo ou culpa do agente público, mas sim da responsabilização decorrente da Culpa Anônima. Relembre-se que tal teoria entende que a má prestação de serviço ou a prestação ineficiente geraria a responsabilidade subjetiva do estado. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente Público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente, ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano”.

Nas razões recursais, conforme já mencionado, o apelante assevera que não há provas capazes de configurar a responsabilidade do Ente Estatal. Todavia, assim como já foi citado do item anterior
não há dúvidas sobre a ocorrência do assalto no lugar de trabalho do apelado (id’s n° 2088212 - Pág. 38; 2088212 - Pág. 66; . 2088213 - Pág. 2), bem como do dano suportado, tanto do abalo psicológico decorrente do assalto, quanto da agressão física (id n°’s
2088212 - Pág. 44
;
2088212 - Pág. 46 ; 2088212 - Pág. 58).

Somado a isso, existe o fato de que de acordo com o Boletim de Ocorrência de id n° 2088213 - Pág. 2, registrado pela sra. Maria Fernanda, no momento do assalto somente estavam presentes a relatoria do B.O, que é funcionária da Secretaria da Fazenda, João Evangelista (apelado) e Tyartes Sales de Souza, prestador de serviço, de modo que é possível concluir a inexistência de agentes de segurança no local, configurando a omissão do Estado.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados que envolveram situações de pedido de indenização por danos morais em que o empregado foi vítima de assalto dentro do seu local de trabalho, vejamos:

Núm.:
70081875171

Tipo de processo:

Apelação Cível

Tribunal
:

Tribunal de Justiça do RS

Classe CNJ:
Apelação

Relator:
Jorge Luiz Lopes do Canto

Redator
:

Órgão Julgador:

Quinta Câmara Cível

Comarca de Origem:

PORTO ALEGRE

Seção:
CIVEL

Assunto CNJ:
Indenização por Dano Moral

Decisão:
Acordao

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO DE VEÍCULO EM SUPERMERCADO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
ASSALTO A MÃO ARMADA. ABALO PSICOLÓGICO SOFRIDO.
Mérito do recurso em exame 1. No presente feito restou caracterizado o contrato de depósito, necessário para se exigir o dever de vigilância e guarda sobre o veículo deixado no estacionamento do estabelecimento empresarial. 2. Ressalte-se, ainda, que a parte demandada explorava economicamente a área, percebendo os benefícios de oferecer aos clientes um local supostamente seguro para o estacionamento dos veículos, o que serve para aumentar a captação daqueles e o lucro do empreendimento. Da indenização por danos materiais 3. O dano material possui duas subespécies de prejuízos que exsurgem desta situação, os danos emergentes, ou seja, o prejuízo efetivamente causado, a diminuição patrimonial sofrida pela vítima; e os lucros cessantes, o que esta deixou de ganhar em razão do ato ilícito. 4. O pleito de dano material formulado na inicial, veio corroborado pela prova documental acostada aos autos, portanto, deve ser ressarcido, na medida em que há o nexo causal entre aquele e a conduta ilícita da ré. 5. Lucros cessantes. As questões atinentes ao fato de a parte autora exercer atividade profissional autônoma como prestadora de serviços médicos, a qual ficou afastada daquela por sessenta (60) dias, interregno de tempo este no qual teve redução de seus ganhos, situação que foi adequadamente examinada na decisão de primeiro grau, pois restou comprovada a perda havida. Logo, deve ser mantida a condenação na indenização concedida à título de lucros cessantes, ou seja, o que a postulante deixou de perceber no período precitado.
Da indenização por danos morais 6. Em que pese o furto do veículo não ensejar, de regra, por si só, a indenização por danos morais, pois se trata de realidade presente no dia-a-dia de centros urbanos maiores, plenamente suportável, as provas constantes nos autos demonstram situação diversa – por se tratar o caso em análise de roubo, praticado mediante violência e grave ameaça. 7. Isso porque é evidente que a autora ficou apreensiva e nervosa com o evento em questão, pois foi rendida a mão armada dentro do estabelecimento comercial da ré, consoante se denota do boletim de ocorrência, além de ter necessitado de atendimento de emergência e internação hospitalar para tratar as lesões advindas do ilícito ocorrido. 8. Assim, perfeitamente passível de ressarcimento o dano moral causado no caso em análise, decorrente de terem sido atingidos direitos inerentes a personalidade da parte autora, em razão da apreensão e nervosismo da autora com o evento descrito na inicial, medida que resulta na violação ao dever de respeitar aquela gama de direitos inerentes a cada ser humano, pois por certo que ficar com uma arma apontada para si deve ter causado dor psíquica intensa ao ponto de importar em lesão imaterial. 9. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta da ré, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita da demandada que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro, hipótese que se configurou no caso em análise.
10. O valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições da ofendida, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum majorado para R$ 12.000,00. Dos honorários recursais 11. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC. Negado provimento à apelação da ré e dado parcial provimento ao recurso da autora.(Apelação Cível, Nº
70081875171
,
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 28-08-2019)

Data de Julgamento:

28-08-2019

Publicação:
02-09-2019

Jurisprudência:

Núm.:
70078565835

Tipo de processo:

Apelação Cível

Tribunal
:

Tribunal de Justiça do RS

Classe CNJ:
Apelação

Relator:
Paulo Roberto Lessa Franz

Redator
:

Órgão Julgador:

Décima Câmara Cível

Comarca de Origem:

CAMAQUÃ

Seção:
CIVEL

Assunto CNJ:
Responsabilidade Civil
Decisão:
Acordao

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
ACIDENTE DE TRABALHO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE. ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. PRESSUPOSTOS DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA.

Para a configuração da responsabilidade do empregador, é necessária a presença dos pressupostos da obrigação de indenizar, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade. Ainda, de acordo com o disposto no art. 7º, XXVIII, da Constituição Federal, a responsabilidade do empregador é subjetiva, dependendo de prova da culpa
. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO
. Hipótese em que durante um assalto na agência bancária na qual estava desenvolvendo suas atividades laborativas, foi severamente agredido pelos bandidos, restando com sequelas psicológicas irreversíveis que ocasionaram sua interdição e aposentação por invalidez, restando caracterizado o dano moral puro, diante da ofensa à integridade física.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Em atenção aos parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência pátrias para a fixação do montante indenizatório, atento às particularidades do caso concreto, o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para o dano moral, acrescido de correção monetária e juros moratórios legais, se mostra razoável e proporcional. PENSIONAMENTO MENSAL. CABIMENTO. Inconteste que o autor restou impossibilitado de trabalhar, deve ser deferida pensão mensal. Inteligência do art. 950 do Código Civil. Valor arbitrado em um salário mínimo que se mostra adequado, tendo em vista a ausência de prova cabal dos rendimentos
pretéritos da vítima. Precedentes do STJ. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº
70078565835
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 21-02-2019)

Data de Julgamento:

21-02-2019

Publicação:
10-04-2019

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – ASSALTO EM AGÊNCIA BANCÁRIA – FUNCIONÁRIO - RESSARCIMENTO QUE SE IMPÕE
– REFORMA DA INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.
I – Trata-se, na origem, de ação de reparação por danos morais em decorrência de ter sido o autor refém de assalto a mão armada em seu local de trabalho, que ainda teve como consequência o roubo de seu veículo
.
II – A instituição bancária possui o dever de segurança em relação ao público em geral (Lei n. 7.102/1983), o qual não pode ser afastado por fato doloso de terceiro (roubo e assalto), não sendo admitida a alegação de força maior ou caso fortuito, mercê da previsibilidade de ocorrência de tais eventos na atividade bancária. III – O autor conseguiu demonstrar de forma incontestável a ocorrência do assalto em seu local de trabalho, tendo sido feito refém, com o emprego de arma de fogo,
tendo ainda seu veículo sido levado para possibilitar a fuga dos assaltantes, ficando mais do que demonstrado todo o acontecimento e as consequências de ter sido vítima de um ato tão perigoso. IV -
Neste contexto, forçoso reconhecer a procedência das alegações do autor, como bem fez o d. Juízo singular, que houve um dano no caso que deve ser reparado por seu causador, ensejando, pois, o arbitramento de uma indenização
. V – Ressalvada a notória dificuldade da fixação de valores a serem pagos à título de indenização por danos morais, tendo em vista a inexistência legal de critérios objetivos para seu arbitramento, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Outrossim, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito. VI – Com efeito, tomando como norte os balizadores acima mencionados, sopesando também as condições dos envolvidos e o caráter punitivo para que não mais volte a parte ré/apelante reincidir, tenho que não assiste razão à nenhuma das partes apelantes, seja para reduzir, seja para majorar o valor arbitrado, tendo em vista ser este valor, R$ 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos reais), bastante adequado para o fim que se propõe. VII – Em se tratando de relação extracontratual, tal valor deverá ser atualizado com juros de mora desde o evento danoso, dezembro de 2001, data do assalto, e correção monetária desde a data de seu arbitramento, segundo Súmulas 54 e 362 do e. STJ. VIII – Em relação aos honorários advocatícios arbitrados, tenho que não assiste qualquer razão ao banco réu em requerer sua inversão ou sua redução, tendo em vista que o valor arbitrado, 15% (quinze por cento) do valor da condenação mostra-se razoável e totalmente inserido no previso no § 3º, art. 20 do CPC. XI – Recursos conhecidos e improvidos, sentença reformada somente em relação a atualização do valor arbitrado a título de ressarcimento por danos morais.

(TJPI | Apelação Cível Nº 2011.0001.001504-9 | Relator: Des. Haroldo Oliveira Rehem | 1ª Câmara Especializada Cível | Data de Julgamento:
25/11/2014
)

Em todos os processos mencionados, o pleito indenizatório foi deferido, levando em consideração as agressões e a violência experimentadas pelos autores, causando danos psicológicos reais. Ou seja, o presente caso se enquadra perfeitamente nas situações descritas acima, visto que foi agredido fisicamente por três assaltantes, foi vítima de ação violenta, atingido por uma coronhada na cabeça, e foi trancado em uma sala junto com outros dois servidores, o que resultou em abalos psicológicos fortes e até em incapacidade para o trabalho por quase dois meses, todas essas informações podem ser verificadas através da análise dos documentos de id’s n°’s
Num. 2088212 - Pág. 19 ; 2088212 - Pág. 38 ; 2088212 - Pág. 44; 2088212 - Pág. 46 ; 2088212 - Pág. 50
;
2088212 - Pág. 52; 2088212 - Pág. 58; 2088212 - Pág. 59 ; 2088213 - Pág. 38.

Valor arbitrado a título de dano moral.

A sentença recorrida arbitrou a indenização por danos morais no valor equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobre o dano moral preleciona o Jurista Silvio Venosa: “Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade”. (Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4º ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Para aferir o devido e justo valor do dano moral no caso concreto, cabe a utilização do Código Civil Brasileiro que afere, nos artigos dispostos a seguir como e quando será aplicado o dano moral, sendo respeitados a proporcionalidade do valor da indenização à dimensão do dano a fim de reparação do dano e o caráter inibitório da indenização.

No caso em tela, o apelante se limita a falar que não há qualquer comprovação por parte do autor. No entanto, entendo de maneira diversa, visto que o apelado juntou laudo médico e perícias médicas ( id’s n° 2088212 - Pág. 46; 2088212 - Pág. 58 e 59), os quais atestaram que o golpe na cabeça sofrido causou um grande abalo, necessitando de afastamento temporário do trabalho para a superação do trauma sofrido.

Sendo assim, entendo que o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é exorbitante ou desproporcional, até porque o
quantum
é compatível com os valores arbitrados nos julgados mencionados no capítulo anterior.

Juros e Correção Monetária

Em relação a este capítulo, afirma o apelante que a incidência dos juros apenas poderia ocorrer a partir da citação e na base de 0,5%, e nunca da data do fato, tampouco na base de 1%.

O STJ, em recente julgamento do
REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
proferido em 22/02/2018
(recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) (...)

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018).

Destarte, n
o cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data do arbitramento, enquanto que os juros de mora, deverão incidir desde a data do evento danoso
, de acordo com os parâmetros suso mencionados.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Honorários Advocatícios

O apelante afirma que os honorários devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, não se aplicando o que dispõe o art. 20 § 4° do CPC, de modo que pugna pela minoração dos honorários advocatícios, de forma a não onerar em demasia o ente público.

Faz-se necessário ressaltar que não desconheço do recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, o qual ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária.
No presente caso será aplicado o Código de Processo Civil de 1973, em razão de se tratar de honorários advocatícios fixados em sentença prolatada sob a égide do Código anterior.

Sobre o tema, de acordo com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, os honorários advocatícios, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

a)

o grau de zelo do profissional;

b)

o lugar de prestação do serviço;

c)

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários
serão fixados consoante apreciação equitativa do jui
z, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Na situação exposta, sopesando que a Fazenda Pública foi vencida, os honorários devem ser fixados de acordo com a apreciação equitativa do juiz, no entanto, nada impede desta fixação ser feita através de percentual. Destarte, entendo que o valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 15.000,00), equivale ao
quantum
médio de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), de modo que levando em consideração a matéria e o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte, não entendo que foi arbitrado de forma desarrazoada e desproporcional, não havendo que se falar em redução da multa, devendo permanecer o valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Juros e Correção Monetária aplicados de acordo com o Tema 905 do STJ.

É como voto.

Belém, 25 de janeiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

[2]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

[3]
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.
Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

Belém, 01/02/2021